Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-96.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009228-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), APARECIDA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 015.625.991-51 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – EVIDENTE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA IRREFUTÁVEL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.

A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio ou da ação adequada, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Logo, diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há como a arguida nulidade das provas obtidas durante a persecução penal ser analisada em sede
habeas corpus
, pois, para além de somente ser possível rescindir a condenação definitiva por meio da revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, a matéria exige revolvimento fático-probatório de todo incompatível com o rito célere e sumário do
mandamus.

Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção da paciente, uma vez que a prisão ora experimentada por ela decorre da obrigação
legal de cumprir a pena pelo crime que reconhecidamente cometeu.

IMPETRANTE:

DR.ª KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA

PACIENTE:

APARECIDA DA COSTA MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, na ação penal n.º 0014763-98.2018.11.0064,
condenou-a

pela prática do crime de
tráfico de drogas
, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal propriamente dito, a impetrante alega serem
nulas as provas
produzidas durante a persecução penal e utilizadas para amparar a r. sentença penal condenatória, que transitou em julgado no dia
09/08/2021
, porquanto obtidas mediante
buscas pessoal e domiciliar sem autorização judicial ou fundadas suspeitas da prática criminosa
.

Com fincas em tais argumentos, a subscritora da inicial requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem para que seja rescindido o r. édito condenatório definitivo, com o reconhecimento da nulidade arguida e, por conseguinte, absolvida a paciente, com fulcro no art. 386, incs. II e VI, do CPP.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 165987166 ao ID 165987176.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 166451675) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente capituladas aos autos sob o ID 167065687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção
da ordem

sem análise do mérito;
e,
no mérito
, pela
denegação da ordem
(ID 169767159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pela extinção do
habeas corpus
sem exame do mérito, ao argumento de que o instrumento cabível para rescindir sentença penal condenatória definitiva é a revisão criminal, ressaltando, ainda, ser inviável, na via estreita do
habeas corpus
, percorrer todo o acervo fático-probatório a fim de desconstituir as conclusões do juízo de primeiro grau e desta instância revisora que entenderam pela existência da prova da autoria e materialidade delitiva, sem constatar qualquer nulidade das provas produzidas na esfera administrativa e judicial.

Com efeito, consigno que
a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna,
sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito
, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Tanto é assim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou seu entendimento nesse sentido, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos (...).”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

Portanto, evidente que o
habeas corpus

não se destinando à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Diante disso, os Tribunais Superiores, no intuito de prestigiar o sistema recursal, firmaram o entendimento de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, vedando-se a sua utilização em substituição ao recurso próprio ou à ação adequada,
garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige,
sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso ou ação adequada, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício
” (STJ - HC: 607630 SP 2020/0213071-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
– destaquei.

Nessa linha intelectiva, a arguida nulidade das provas obtidas durante a persecução penal não comporta exame na via eleita, uma vez que a sentença penal condenatória objurgada transitou em julgado em
09/08/2021
e somente pode ser rescindida por meio da
Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do CPP.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
, uma vez que a nulidade alegada pela impetrante exige revolvimento da matéria fático-probatória, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Outrossim, sendo a prisão ora experimentada pela paciente decorrente de édito condenatório transitado em julgado não há falar em ato ilegal ou abuso de poder que esteja violando ou ameaçando o seu direito de ir e vir, afinal, a restrição à sua liberdade decorre da obrigação legal de cumprir a pena pelo crime que reconhecidamente cometeu.

Portanto, não restando configurada flagrante ilegalidade no direito ambulatorial da favorecida nessa ordem, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a rescindir sentença penal condenatória definitiva, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em prol da paciente
APARECIDA DA COSTA MEDEIROS
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023